Tribunal: TJDFT
Processo: 0715662-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715662-91.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. APELADO: OURO VERDE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do documento de ID 69824135 em observância aos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 25 de março de 2025 16:25:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador